Tribunal: STJ
Processo: 5023849-26.2020.8.21.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2158529 - RS(2024/0261369-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: E R R
ADVOGADOS
: ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
CLARISSA CORSO - RS083492
RECORRIDO
: A T R
ADVOGADOS
: RICARDO LUÍS GAUER - RS038438
CLARICE VALENTINI - RS070267
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA.
RECURSOS DE CONTA VINCULADA DE FGTS AUFERIDOS NA
CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO NO REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul que, em ação de divórcio cumulada
com alimentos transitórios e partilha de bens, manteve a
incomunicabilidade dos saldos de FGTS do recorrido, com
fundamento no
incisos VI e VII, do CC, e na ausência de
art. 1.659,
comprovação documental idônea.
2. O Juízo de primeira instância afastou a partilha do saldo de FGTS
do recorrido, por entender tratar-se de proventos do trabalho pessoal
e pela ausência de comprovação de extrato. O Tribunal estadual
confirmou a decisão, negando a divisão da verba.
3. A recorrente alegou dissídio jurisprudencial, sustentando que os
valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento,
mesmo que não sacados imediatamente após a separação, devem
ser partilhados, por serem fruto do esforço comum do casal.
4. A questão em discussão consiste em saber se os valores
depositados em conta vinculada ao FGTS, auferidos durante a
constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens,
Documento eletrônico VDA54047018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 177c5490-20d3-4864-a80b-92faac383b99

devem ser considerados comunicáveis e, portanto, sujeitos à partilha
no divórcio.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
sentido de que os valores do FGTS auferidos durante a constância do
casamento ou união estável, mesmo que não sacados imediatamente
após a separação, são comunicáveis e devem compor a partilha, por
serem frutos do esforço comum do casal.
6. A ausência de saque imediato dos valores do FGTS após a
separação não afasta o direito à meação, sendo possível a reserva do
montante referente à meação em conta vinculada específica, para
saque futuro nas hipóteses legais.
7. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
03/02/2026
09/02/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:58
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 177c5490-20d3-4864-a80b-92faac383b99

RECURSO ESPECIAL No 2158529 - RS (2024/0261369-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: E R R
ADVOGADOS
: ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
CLARISSA CORSO - RS083492
RECORRIDO
: A T R
ADVOGADOS
: RICARDO LUÍS GAUER - RS038438
CLARICE VALENTINI - RS070267
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA.
RECURSOS DE CONTA VINCULADA DE FGTS AUFERIDOS NA
CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO NO REGIME DA COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS. COMUNICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul que, em ação de divórcio cumulada com
alimentos transitórios e partilha de bens, manteve a incomunicabilidade
dos saldos de FGTS do recorrido, com fundamento no
incisos
art. 1.659,
VI e VII, do CC, e na ausência de comprovação documental idônea.
2. O Juízo de primeira instância afastou a partilha do saldo de FGTS do
recorrido, por entender tratar-se de proventos do trabalho pessoal e pela
ausência de comprovação de extrato. O Tribunal estadual confirmou a
decisão, negando a divisão da verba.
3. A recorrente alegou dissídio jurisprudencial, sustentando que os
valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, mesmo
que não sacados imediatamente após a separação, devem ser
partilhados, por serem fruto do esforço comum do casal.
Documento eletrônico VDA53782571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: ecaa0f31-6ea7-478a-86b1-aadd1a6f76c5

4. A questão em discussão consiste em saber se os valores depositados
em conta vinculada ao FGTS, auferidos durante a constância do
casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, devem ser
considerados comunicáveis e, portanto, sujeitos à partilha no divórcio.
5. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
sentido de que os valores do FGTS auferidos durante a constância do
casamento ou união estável, mesmo que não sacados imediatamente
após a separação, são comunicáveis e devem compor a partilha, por
serem frutos do esforço comum do casal.
6. A ausência de saque imediato dos valores do FGTS após a
separação não afasta o direito à meação, sendo possível a reserva do
montante referente à meação em conta vinculada específica, para
saque futuro nas hipóteses legais.
7. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por E. R. R. (E.) contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO,
ALIMENTOS TRANSITÓRIOS E PARTILHA DE BENS.
1. NO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL, COMUNICAM-SE OS
AQUESTOS, RESSALVADAS AS EXCEÇÕES LEGAIS.
2. A SUB-ROGAÇÃO, POR CONSTITUIR EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO
DA COMUNICABILIDADE, NÃO SE PRESUME, DEVENDO SER
PROVADA POR QUEM A ALEGUE. NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO
DE QUE A AUTORA TENHA UTILIZADO VALORES PARTICULARES
OU DADO EM PAGAMENTO AUTOMÓVEL QUE JÁ ERA SEU ANTES
DO CASAMENTO, CORRETA A SENTENÇA AO DETERMINAR A
PARTILHA
IGUALITÁRIA
DO
VEÍCULO
AMEALHADO
NA
CONSTÂNCIA DA SOCIEDADE CONJUGAL.
3. OS PROVENTOS DECORRENTES DO TRABALHO DE CADA UM
DOS CÔNJUGES/COMPANHEIROS, ASSIM COMO AS PENSÕES
MEIOS-SOLDOS, MONTEPIOS E OUTRAS RENDAS SEMELHANTES
NÃO SÃO COMUNICÁVEIS (ARTIGO 1.659, INCISOS VI E VII, DO
CÓDIGO CIVIL), DE MANEIRA QUE NÃO É POSSÍVEL ACOLHER-SE
A PRETENSÃO DE DIVISÃO SALDOS DE FGTS. PRECEDENTES.
4. COMPETE À PARTE QUE, APÓS A SEPARAÇÃO FÁTICA,
PERMANECEU RESIDINDO NO IMÓVEL LOCADO PELO CASAL,
ARCAR COM OS CUSTOS DE ALUGUEL E VERBAS CORRELATAS.
NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO CUSTO DOS REPAROS
Documento eletrônico VDA53782571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: ecaa0f31-6ea7-478a-86b1-aadd1a6f76c5

REALIZADOS PARA DEIXAR O BEM EM CONDIÇÕES DE
RESTITUIÇÃO AO LOCADOR, A RESPONSABILIDADE É COMUM,
UMA VEZ QUE A RESIDÊNCIA SERVIA A AMBOS ATÉ A DATA DA
SEPARAÇÃO.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA (e-STJ, fl. 31).

Os embargos de declaração de E. foram rejeitados (e-STJ, fls. 53-59).
Nas razões do apelo nobre interposto com fundamento nas alínea
do inciso
c
III do
da Constituição Federal, E. alegou a existência de dissídio jurisprudencial,
art. 105
sustentando que o saldo em conta vinculada ao FGTS do seu ex-marido, ora recorrido,
com o qual foi casada no regime da comunhão parcial de bens deve ser partilhado no
divórcio, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente após a
separação do casal.
Sustentou, também, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
independentemente do disposto no
do CC, se presume que os proventos
art. 1.659
recebidos e mantidos na conta do FGTS são resultado do esforço comum do casal, e,
portanto, devem compor a partilha.
Não houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fl. 134).
É o relatório.
VOTO
O objetivo recursal é decidir se o saldo em conta vinculado ao FGTS do ora
recorrido, auferido na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de
bens com a recorrente deve ser partilhado.

Breve contextualização da controvérsia

De acordo com os autos, cuida-se de ação de divórcio c.c. alimentos
transitórios e partilha de bens ajuizada por E. contra A. T. R. (A.), com quem era casada
no regime da comunhão parcial de bens.
A autora (E.) relatou a separação em julho de 2020 e pediu a partilha de bens
móveis, do veículo Ford/Ecosport e dos saldos de FGTS do réu; o réu contestou, pediu
partilha igualitária do carro e sustentou a incomunicabilidade do FGTS.
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos,
fixando indenização ao réu em 50% do valor FIPE do veículo na data da separação
fática, com atualização, e determinando o ressarcimento de aluguéis e despesas do
imóvel locado, afastando a partilha do FGTS por incomunicabilidade e falta de extrato.
Documento eletrônico VDA53782571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: ecaa0f31-6ea7-478a-86b1-aadd1a6f76c5

No Tribunal estadual, a apelação da autora foi parcialmente provida: manteve-
se a partilha igualitária do veículo e o ressarcimento integral de aluguéis e correlatos;
quanto aos reparos para entrega do imóvel, fixou-se responsabilidade comum, limitando
a indenização à metade do valor comprovado; e reafirmou-se a incomunicabilidade dos
saldos de FGTS e a ausência de comprovação do extrato, negando a divisão dessa
verba.
Contra esse acórdão foi interposto recurso especial pela autora, admitido na
origem, sem contrarrazões.

(1) Da partilha do saldo em conta vinculada ao FGTS

E. sustentou que o acórdão recorrido apresenta divergência jurisprudencial em
relação a julgado do STJ, que reconhece o direito à meação dos valores do FGTS
auferidos durante a constância do casamento, ainda que o saque daqueles valores não
seja realizado imediatamente após a separação do casal.
Defende que seja reconhecida a comunicabilidade do saldo de reserva oriundo
do FGTS do recorrido acumulado durante o casamento.
O Juízo de primeiro grau entendeu incabível a partilha do saldo em conta
vinculada ao FGTS do recorrido, pois se tratava de provento do trabalho pessoal dele e
tais valores nem sequer teriam sido percebidos por ele na constância do casamento
(conf. e-STJ, fl. 23/24).
O Tribunal gaúcho, a respeito do tema, assinalou que tocante aos saldos de
FGTS, correta a sentença ao não acolher a pretensão de partilha, porque, além de não
haver comprovação documental idônea em relação ao demandado (não veio ao processo
o respectivo extrato, não se sabendo de que quantia se trata), essas verbas são
(e-
incomunicáveis, por força do disposto no artigo 1.659, incisos VI e VII, do Código Civil
STJ, fl. 27).
Delimitada a controvérsia, o recurso especial merece que dele
se conheça pela alínea
do permissivo constitucional, pois o dissídio jurisprudencial,
c
além de notório, está satisfatoriamente demonstrado.
As Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ têm jurisprudência
pacificada no sentido de que deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do
FGTS auferidos na constância do casamento ou da união estável, ainda que o saque
daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal.
Nesse mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA53782571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: ecaa0f31-6ea7-478a-86b1-aadd1a6f76c5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO
PARCIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURADA.
SINAL
DE
PAGAMENTO
DO
IMÓVEL.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO VALOR. REVISÃO. SÚMLA No 7
/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE
PROVAS. RECURSOS DO FGTS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL.
DEPÓSITOS ANTERIORES À UNIÃO ESTÁVEL.
INCOMUNICABILIDADE.
[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido
de que deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do
FGTS auferidos durante a constância do casamento ou da união
estável.
5. Não devem ser partilhados os valores sacados do FGTS se eles se
referem a depósitos anteriores à união conjugal.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.622.522/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
13/10/2025,
17/10/2025)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO
DE
UNIÃO
ESTÁVEL
CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO UNIPESSOAL
DE
APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PRÉ-QUESTIONAMENTO.

VALORES
DO
FGTS
AUFERIDOS
NA
SÚMULA
211/STJ.
CONSTÂNCIA DO VÍNCULO CONJUGAL OU CONVIVENCIAL.
PARTILHA. ADMISSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS
ENTRE
EX-CONVIVENTES.
DEFICIENTE
FUNDAMENTAÇÃO.
DÍVIDA CONTRAÍDA EM FINANCIAMENTO
SÚMULA 284/STF.
ESTUDANTIL - FIES. PARTILHA DE DÍVIDAS. OBRIGAÇÕES
COMUNS. DESTINAÇÃO À FAMÍLIA OU AO PATRIMÔNIO COMUM.
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA.
REVERSÃO À FAMÍLIA APENAS FUTURA, INDIRETA E HIPOTÉTICA.
PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
1- Ação proposta em
Recurso especial interposto em
19/03/2019.
e atribuído à Relatora em
12/12/2022
19/04/2023.
2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se era admissível o
julgamento unipessoal da apelação; (ii) se seriam comunicáveis e
partilháveis os valores originados do FGTS - Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço; (iii) se seria cabível o arbitramento da indenização
por uso exclusivo de imóvel; e (iv) se seria comunicável e partilhável a
dívida originada do FIES - Fundo de Financiamento Estudantil.
Documento eletrônico VDA53782571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: ecaa0f31-6ea7-478a-86b1-aadd1a6f76c5

3- Não se conhece do recurso especial quanto ao julgamento unipessoal
da apelação porque a questão, conquanto suscitada em embargos de
declaração, não foi examinada pelo acórdão recorrido e o recurso
especial não apontou a violação ao
II, do CPC.
art. 1.022,
Aplicabilidade da Súmula 211/STJ.
4- Há direito à meação dos valores do FGTS auferidos durante a
constância do casamento ou união estável, ainda que o saque daqueles
valores não seja realizado imediatamente à separação do casal, hipótese
em que a CEF deverá ser comunicada para que providencie a reserva
do montante referente à meação, para que num momento futuro, quando
da realização de qualquer das hipóteses legais de saque, seja possível a
retirada do numerário. Precedente.
[...]
10- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido, apenas para incluir na partilha os valores
originados do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
(
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
REsp n. 2.062.166/RS,
Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
8/11/2024)

RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO. REGIME DE COMUNHÃO
PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO FEITA A UM DOS CÔNJUGES.
INCOMUNICABILIDADE. FGTS. NATUREZA JURÍDICA. PROVENTOS
DO TRABALHO. VALORES RECEBIDOS NA CONSTÂNCIA DO
CASAMENTO. COMPOSIÇÃO DA MEAÇÃO. SAQUE DIFERIDO.
RESERVA EM CONTA VINCULADA ESPECÍFICA.
1. No regime de comunhão parcial, o bem adquirido pela mulher com o
produto auferido mediante a alienação do patrimônio herdado de seu pai
não se inclui na comunhão. Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 709.212/DF,
debateu a natureza jurídica do FGTS, oportunidade em que afirmou se
tratar de 'direito dos trabalhadores brasileiros (não só dos empregados,
portanto), consubstanciado na criação de um pecúlio permanente, que
pode ser sacado pelos seus titulares em diversas circunstâncias
legalmente definidas (cf.
da
'. (ARE 709212,
art. 20
Lei 8.036/1995)
Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
PUBLIC 19-02-2015). , DJe-032 DIVULG 18-02-2015
13/11/2014
3. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Egrégia Terceira Turma
enfrentou a questão, estabelecendo que o FGTS é 'direito social dos
trabalhadores urbanos e rurais', constituindo, pois, fruto civil do trabalho. (
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
REsp 848.660/RS,
TERCEIRA TURMA, DJe
).
13/05/2011
4. O entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é o de que os
proventos do trabalho recebidos, por um ou outro cônjuge, na vigência
do casamento, compõem o patrimônio comum do casal, a ser partilhado
na separação, tendo em vista a formação de sociedade de fato,
configurada pelo esforço comum dos cônjuges, independentemente de
ser financeira a contribuição de um dos consortes e do outro não.
Documento eletrônico VDA53782571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: ecaa0f31-6ea7-478a-86b1-aadd1a6f76c5

5. Assim, deve ser reconhecido o direito à meação dos valores do ainda
que o FGTS auferidos durante a constância do casamento, saque
daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do
casal.
6. A fim de viabilizar a realização daquele direito reconhecido, nos casos
em que ocorrer, a CEF deverá ser comunicada para que providencie a
reserva do montante referente à meação, para que num momento futuro,
quando da realização de qualquer das hipóteses legais de saque, seja
possível a retirada do numerário.
7. No caso sob exame, entretanto, no tocante aos valores sacados do
FGTS, que compuseram o pagamento do imóvel, estes se referem a
depósitos anteriores ao casamento, matéria sobre a qual não
controvertem as partes.
8. Recurso especial a que se nega provimento."
(
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/
REsp 1.399.199/RS,
Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em
, DJe
9/3/2016
22/4/2016)

Dito isso, verifica-se que efetivamente o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul divergiu do entendimento jurisprudencial dominante firmado
por esta egrégia Corte Superior, que segue firme no sentido de que é admissível a
partilha de valores depositados em conta vinculada de FGTS.
Nessas condições,
ao recurso especial para reconhecer
DOU PROVIMENTO
o direito da meação da recorrente sobre os recursos do FGTS do recorrido, desde que
relativos a valores auferidos no curso do casamento, ainda que o saque de tais valores
não seja realizado imediatamente após a separação do casal.
A Caixa Econômica Federal deverá ser comunicada para que providencie a
reserva do montante referente a meação para que, num momento futuro, quando da
realização de qualquer das hipóteses legais de saque, seja possível a retirada do
numerário.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53782571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:36
Código de Controle do Documento: ecaa0f31-6ea7-478a-86b1-aadd1a6f76c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.158.529 / RS
Número Registro: 2024/0261369-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50238492620208210010 50245546920218217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E R R
ADVOGADOS
: ARMINDO JOSÉ CORSO - RS065096
LUCIANO HUTTEN CORREA - RS054731
CLARISSA CORSO - RS083492
RECORRIDO
: A T R
ADVOGADOS
: RICARDO LUÍS GAUER - RS038438
CLARICE VALENTINI - RS070267
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO - PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:14
Código de Controle do Documento: 524d58d2-f5c7-4a1a-8fb9-89a90c00fead

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007772 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:14
Código de Controle do Documento: 524d58d2-f5c7-4a1a-8fb9-89a90c00fead